Tribunal: TJMT
Processo: 1012123-98.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012123-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ABRAO LINCAN PAULA - CPF: 033.149.411-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ABRAO LINCAN PAULA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – ARTIGO 66, INCISO II, C/C ARTIGO 109,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – MOROSIDADE DA JUSTIÇA PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O apenado não pode ser prejudicado pela morosidade da justiça, que demorou em designar data para a audiência admonitória, sob pena de ocorrência de excesso de execução.
Ademais, se cumpriu todas as condições estabelecidas para o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012123-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ABRAO LINCAN PAULA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que extinguiu a punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena, nos moldes do artigo 66, inciso II, c/c artigo 109,
caput
, do Código Penal (Id.: 93658950).

O Ministério Público pretende a reforma da decisão, ao argumento de que o reeducando não cumpriu integralmente a pena, pois não há nos autos qualquer comprovação de que, no período de 18/12/2013 a 10/07/2015, compareceu em juízo (Id.: 93658950).

A Defensoria Pública requer o não provimento do recurso interposto (Id.: 93658950).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 93658950).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (Id.: 94807978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ABRAO LINCAN PAULA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pugna pela reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando, à justificativa de que o apenado somente deu início ao cumprimento da reprimenda, no regime semiaberto, por ocasião da audiência admonitória, uma vez que não há informações nos autos de que comparou em juízo no período compreendido no período de 18/12/2013 (progressão de regime) a 10/07/2015 (audiência admonitória).

De tal modo, sustenta que o não comparecimento do reeducando no período acima elencado, interrompeu o cumprimento da pena, restando o implemento de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, e 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O reeducando iniciou o cumprimento da pena em 13/05/2011 (data da prisão em flagrante delito), permanecendo segregado até 18/12/2013 (data da progressão de regime).

Após a progressão de regime, o reeducando requereu a remessa dos autos para a Comarca de Pontes e Lacerda. Já com a guia de execução, a audiência admonitória foi realizada somente em 10/07/2015.

Na sequência, a juíza, ao extinguir a punibilidade do réu, motivou suas razões da seguinte forma:

“Analisando os autos, verifico que, de fato, o recuperando cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta. De fato, a lei de regência prevê que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto se dá por ocasião da audiência admonitória; contudo, no caso em comento verifica-se que
após o cumprimento do alvará de soltura o apenado continuou comparecendo mensalmente em juízo, ininterruptamente, e não há notícia de que tenha descumprido as demais condições estabelecidas para o regime mais brando
. Assim, razão assiste à Defesa, eis que
a demora na designação da audiência não pode ser imputada ao recuperando e, portanto, não pode lhe prejudicar
.
Desse modo, o período entre o cumprimento do alvará de soltura e a realização da audiência admonitória deve ser computado como pena cumprida, pois houve a observância de todas as condições comumente estabelecidas para o regime semiaberto
, razão pela qual declaração da extinção da punibilidade e a extinção do feito é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do recuperando ABRÃO LINCON PAULA, com fulcro no art. 66, II c/c art. 109, caput, ambos da Lei nº 7210/84, extinguindo o processo com resolução do mérito” (grifei).

No caso, após a progressão de regime, com a remessa do processo para a Comarca de Pontes e Lacerda, o Poder Judiciário demorou para marcar a audiência admonitória, que foi realizada somente data de 10/07/2015.

Assim, como asseverado pela magistrada, o reeducando não pode ser penalizado pela morosidade do Poder Judiciário, sob pena de ocorrência de excesso de execução.
Além do mais se, durante o período entre o alvará de soltura e a realização da audiência, cumpriu todas as medidas a ele impostas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021